Tribunal: TJES
Processo: 0005771-84.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005771-84.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

APELADO: FERNANDO TEIXEIRA BASTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA DA OPERADORA DE TELEFONIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Chubb Seguros Brasil S.A. e Telefônica Brasil S.A. – Vivo contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos de ação ordinária de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Fernando Teixeira Bastos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 42.000,00, sob o fundamento de que restaram comprovadas a contratação válida do seguro pessoal e a invalidez permanente parcial do autor em decorrência de acidente, além de reconhecida a responsabilidade solidária da operadora de telefonia com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Telefônica Brasil S.A. – Vivo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e, sendo positiva a resposta, se pode ser responsabilizada solidariamente; (ii) verificar se a invalidez permanente parcial sofrida pelo autor encontra cobertura no contrato de seguro firmado com a Chubb Seguros Brasil S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da operadora de telefonia se reconhece com base na teoria da aparência, diante do uso de sua logomarca no certificado do seguro e da cobrança do prêmio na fatura telefônica do consumidor, o que induz à crença de que responderia pela cobertura securitária.

O contrato de seguro celebrado previa expressamente cobertura apenas para casos de invalidez permanente total por acidente, nos termos do certificado firmado entre as partes.

O laudo pericial atestou que a amputação parcial da perna direita do autor resultou em invalidez permanente parcial, hipótese que não se enquadra nos eventos expressamente cobertos pela apólice.

A clareza das cláusulas contratuais afasta a aplicação da indenização securitária, à luz do princípio do pacta sunt servanda e da delimitação do risco contratualmente assumido, conforme já decidido em caso análogo por este Tribunal de Justiça.

Tendo sido julgado improcedente o pedido de indenização securitária, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais e a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Chubb Seguros Brasil S.A. provido. Recurso da Telefônica Brasil S.A. – Vivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O estipulante pode ser legitimado passivo quando sua conduta gera, com base na teoria da aparência, a expectativa de que responde pela cobertura securitária.

A indenização securitária por invalidez só é devida se preenchidos todos os requisitos objetivos previstos na apólice, inclusive quanto à sua totalidade e permanência.

A amputação parcial de membro inferior caracteriza invalidez permanente parcial, não abrangida por contrato que prevê exclusivamente cobertura para invalidez permanente total por acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; CPC, art. 272, § 5º, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.924.556/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 15.09.2023; TJES, Ap. Cív. n. 0001343-63.2018.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível

interpostos, respectivamente, por
Chubb Seguros Brasil S.A.
e
Telefônica Brasil S.A. - Vivo
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, na
ação ordinária de reparação de danos materiais e danos morais
ajuizada por
Fernando Teixeira Bastos
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando solidariamente as apelantes ao pagamento da quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sob o fundamento de que foi comprovada a contratação válida do seguro pessoal, bem como a caracterização de invalidez permanente parcial do apelado em decorrência de acidente, situação contemplada pelo contrato, afastando-se, ainda, a ilegitimidade passiva da operadora de telefonia, dada a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento.

Em suas razões (fls. 265-271), a apelante
Chubb Seguros Brasil S.A.
requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o sinistro narrado nos autos não se enquadra na hipótese de cobertura contratual, uma vez que a invalidez sofrida pelo autor foi parcial, ao passo que a apólice estipula expressamente a exigência de invalidez permanente total por acidente como condição para o pagamento da indenização; (ii) a conclusão da prova pericial foi no sentido de que a invalidez que acomete o apelado não é total, mas parcial; (iii) a condenação imposta violou os limites contratuais do risco assumido, sendo indevido o pagamento de indenização nos termos fixados; (iv) a decisão deve ser reformada quanto à verba sucumbencial, pois, tendo o pedido de indenização por danos morais sido julgado improcedente, restou configurada sucumbência recíproca, impondo-se, portanto, a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Por sua vez, em suas razões (id. 5865134) a apelante
Telefônica Brasil S.A. - Vivo
requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é nula a intimação da sentença, uma vez que foi publicada em nome de advogados destituídos dos autos, não tendo sido observada a petição de habilitação do novo patrono, o que configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 272, §5º, do CPC; (ii) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter atuado exclusivamente como estipulante do contrato de seguro, sem qualquer responsabilidade pela cobertura securitária contratada; (iii) não praticou qualquer conduta ilícita nem contribuiu para o inadimplemento do contrato de seguro, razão pela qual não se configura o dever de indenizar, tampouco a responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a sentença vergastada
merece reforma
.

De início, no que diz respeito à alegação de
nulidade da intimação acerca da sentença
, por ausência de atendimento ao pedido de intimação exclusiva do Dr. Gilberto Aguiar Carvalho (OAB/ES n. 7.918), verifica-se que a questão foi superada por ocasião dos julgamentos que constam dos ids. 6465027 e 9778328, implicando, como consequência, na tempestividade do recurso de apelação interposto pela Telefônica Brasil S.A. - Vivo.

Feita a consideração preambular necessária, depreende-se que a controvérsia recursal consiste em definir (i) se a operadora de telefonia é parte legítima para figurar no polo passivo e, em caso positivo, na hipótese de procedência do pedido, se deve ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização pretendida na inicial; (ii) se a invalidez que acomete o apelado está coberta pela apólice de seguro contratada, que previa cobertura para invalidez total e permanente por acidente.

Verifica-se que o apelado contratou seguro de “proteção pessoal”, no qual figuravam como estipulante e seguradora, respectivamente, as apelantes Vivo e Chubb, cuja cobertura consistia, basicamente, para os eventos “morte” e “invalidez permanente total por acidente”, a teor do que se extrai do certificado de seguro de fl. 19-32, argumentando, em razão do acidente sofrido em 16.12.2014, ter direito ao recebimento da indenização ali prevista.

Logo de início, no que diz respeito à (i)legitimidade da estipulante - Telefônica Brasil S.A. - para figurar no polo passivo da demanda, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
em regra, o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, atuando apenas como intermediário entre a seguradora e o segurado.
Porém, pode ser considerado responsável caso sua atuação leve o contratante a acreditar que ele é o responsável pela cobertura (teoria da aparência)
.
” (AgInt no REsp n. 1.924.556/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.

No caso concreto, depreende-se que o certificado de seguro recebeu denominação de “certificado seguro
Vivo
- Proteção Pessoal”, sendo dotado, também, da conhecida logomarca da operadora de telefonia, o que, somado ao fato de que o prêmio do seguro era cobrado diretamente na fatura de telefonia móvel do apelado, implica reconhecer que, com base na teoria da aparência, incutiu-se na mente do consumidor que era ela a responsável por eventual pela cobertura securitária, razão pela qual não há que se falar em
ilegitimidade passiva
.

Ultrapassada tal questão, verifica-se que o certificado de seguro (BDPBZ0024651049) relativo à apólice n. 10.82.82.0006261.12, previa a cobertura para 3 modalidades de sinistro, compreendidas como “morte acidental”, “
invalidez permanente total por acidente
” e “invalidez permanente total por acidente em veículos particulares, táxis ou pedestres”, argumentado o apelado que, em razão do acidente sofrido, que causou lesões em sua perna direita, tem direito à indenização prevista no certificado, mormente porque ocorrida a amputação parcial do membro no curso do processo, em 02.09.2020.

Conforme se extrai do certificado acostado à inicial, cujas cláusulas eram de conhecimento do apelado, assim se encontrava estabelecida,
no seu item 4 (coberturas / garantias),
a hipótese de cobertura securitária nos casos de invalidez por acidente,
in litteris
:

[...]

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE
: Garante o pagamento de uma Indenização ao(s) beneficiário(s) do segurado, até o valor máximo estipulado no certificado de seguro, conforme contratado para esta cobertura, quando ocorrer perda total da visão de ambos os olhos ou perda total do uso de ambos os membros superiores ou
perda total do uso de ambos os membros inferiores
ou perda total do uso de ambas as mãos ou
perda total do uso de um membro superior e um membro inferior
ou
perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés
,
perda total do uso de ambos os pés
ou alienação mental total e incurável ou nefrectomia bilateral, desde que atestado por profissional legalmente habilitado, em virtude de lesão física causada por acidente, exceto se decorrente de riscos excluídos, durante o período de vigência da apólice. Em decorrência de um dos eventos cobertos, cessa a vigência do certificado individual. A cobertura de Invalidez Permanente Total por Acidente se acumula à Invalidez Permanente Total por Acidente em Circulação e ambas, não se acumulam com a cobertura de Morte Acidental.

Nesse contexto, depreende-se que a incapacidade total prevista na cláusula 4ª do certificado implica preenchimento das condições nela estabelecidas,
sendo necessária a verificação de invalidez não apenas permanente, mas também total.

Com efeito, a teor do que estabelece o art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio,
a garantir interesse legítimo do segurado
, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
”, ao passo que, em seu art. 760, prevê que “
a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e
mencionarão os riscos assumidos
, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário
“.

No caso, depreende-se que embora o laudo pericial de fls. 226-228 tenha atestado a existência de invalidez permanente como consequência da “amputação da perna direita em 1/3 proximal”, verifica-se que a invalidez não se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas na apólice, visto ser
parcial
, ainda que afirmada, por intermédio da prova técnica, a incapacidade laboral.

Em caso análogo ao presente, este e. Tribunal de Justiça, por intermédio da sua 3ª Câmara Cível, assentou entendimento de que “
o contrato objeto da controvérsia é claro em definir a
Invalidez Permanente Total por Acidente
como a
perda ou impotência funcional definitiva e total
, sendo esta, também,
a interpretação mais intuitiva do próprio objeto contratual, além do fato de que os elementos dos autos indicam a incapacitação apenas parcial do demandante, vislumbra-se indevida a indenização securitária na espécie
” (TJES, Apelação Cível n. 0001343-63.2018.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. em 29.02.2024).

Para melhor compreensão, vale a transcrição da ementa do acórdão,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. CONSUMIDOR. PERDA DE MEMBRO INFERIOR. INVALIDEZ PARCIAL RECONHECIDA POR PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio pacta sunt servanda traduz a força obrigatória dos contratos, sustentáculo do postulado da segurança jurídica e base do desenvolvimento econômico e do progresso social. 2. Embora a força obrigatória dos contratos comporte, em muitos casos, mitigação, em vista da função social dos contratos, essa excepcionalização não tem lugar quando todos os elementos do caso apontam para a manutenção da avença livremente firmada, em relação privada na qual não se verifica onerosidade excessiva contra o consumidor. 3. No caso dos autos, o contrato em discussão estipula, de maneira expressa, que a configuração da invalidez permanente e total exigia a "perda ou impotência funcional definitiva e total", ou, entre outras situações, a “perda total do uso de ambas as pernas”. No curso do processo, foi realizada perícia judicial, na qual a perita reconheceu no demandante “deficit funcional relativo ao membro inferior esquerdo, incapacidade laborativa parcial e permanente”. Ainda, o próprio laudo pericial trazido pelo autor da demanda e produzido pelo perito designado na Justiça Federal, não concluiu pela invalidez total da parte, somente reconhecendo a perda de função e mobilidade da perna esquerda do autor/recorrente. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível n. 0001343-63.2018.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. em 29.02.2024)

Destarte, uma vez previsto na apólice quais seriam as condições cuja reunião seria necessária para pagamento da indenização securitária e não sendo verificadas tais condições como consequência do acidente que implicou amputação de parte da perna direita do apelado, concluo que
não se encontra presente, na hipótese, a invalidez total e permanente tal como prevista no certificado de seguro que acompanha a inicial
, visto que a amputação de fração da perna direita do apelado implica invalidez
parcial
e
permanente
.

Sob esse aspecto, é válido dizer, em arremate, que a juntada do mencionado certificado à inicial denota que o apelado, previamente, foi cientificado acerca das condições estabelecidas no contrato de seguro, inclusive no que diz respeito àquelas limitativas do seu direito, cumprindo-se não apenas ao disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, mas também ao previsto no art. 54, § 4º, do referido microssistema normativo.

Nesse conjunto de ideias, concluo que
não se encontra implementada
a incapacidade
total
permanente
nos termos previstos na apólice de seguro
, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação interpostos e dou provimento àquele interposto pela
Chubb Seguros Brasil S.A.
e parcial provimento ao interposto pela
Telefônica Brasil S.A. - Vivo
, para o fim de, nos termos da fundamentação supra, reformar a sentença recorrida e, via de consequência,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em razão do desfecho do presente julgamento, inverto os ônus sucumbenciais e, como consectário, condeno o apelado/autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor atribuído à causa, sendo assegurada em seu favor a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)